Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Civil e Processual civil. Apelações. Ação de indenização por danos morais. Demanda aviada em inobservância a acordo homologado em processo precedente cujo objeto abarcara o pleito de compensação de dano extrapatrimonial. Transação. Alcance do objeto da lide precedente. Omissão do autor quanto ao ajuste firmado. Quitação plena outorgada em virtude do cumprimento da avença. Óbice à propositura de ação almejando indenização complementar, porquanto inserta no alcance do contrato. Composição subjetiva das lides divergentes apenas em razão da supressão de pessoa jurídica originalmente acionada. Coisa julgada aperfeiçoada. Afirmação. Litigância de má-fé do autor. Alteração da verdade dos fatos, utilização indevida do processo e postura temerária. Qualificação (cpc, art. 80, ii, iii e v). Elemento subjetivo aferido. Multa aplicada. Contrarrazões do autor. Preliminar de inovação recursal. Inocorrência. Apelação dos réus revéis. Defesa indireta suscitada apenas em sede recursal. Questão de ordem pública. Rejeição. Apelação dos réus provida. Apelo do autor prejudicado. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos litigantes em face da sentença que, resolvendo ação de indenização de danos morais, julgara procedente o pedido defronte a revelia dos réus, condenando-os ao pagamento do montante arbitrado à guisa de compensação pela lesão extrapatrimonial que teria experimentado o autor em razão da frustração do negócio de compra e venda de automóvel que concertaram os contendores.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se, preliminarmente, à aferição da subsistência de coisa julgada acobertando a pretensão deduzida pelo autor, tendo em conta a subsistência de ação que anteriormente promovera com a compreensão do pedido indenizatório formulado, a qual restara resolvida em razão da transação nela entabulada, e, ultrapassada essa apuração, se subsistem fatos aptos a ensejarem a qualificação de dano moral afligindo o autor em razão da frustração do negócio do negócio de compra e venda de automóvel que concertaram os contendores.
III. Razões de decidir
3. A revelia afeta os fatos e a posição processual do revel quanto às matérias que poderá arguir ao acorrer ao processo, não encerrando óbice, contudo, a que, acorrendo ao processo, assumindo-o no estágio em que se encontra, apresente documentos, participe da relação processual a partir de então, inclusive da produção de provas, e recorra, sendo-lhe viável, ademais, formular defesas processuais, pois não acobertadas pelos efeitos inerentes à contumácia (CPC, 344 e 346).
4. A sistemática processual encerra o travejamento de normas jurídicas que ordenam o fluxo processual e o reveste de validade, subsistindo regramentos que desempenham papel primordial na preservação da segurança da relação processual e na boa administração da justiça, que, de tal forma, receberam a designação de matérias de ordem pública, logo, diante de sua importância para a materialização adequada do devido processual, podem ser objeto de cognição até mesmo ex officio e, por consectário lógico, não se submetem aos efeitos da preclusão, podendo ser formuladas pelo réu revel ao recorrer, como sucede com a arguição de coisa julgada, sem que, não obstante não debatidas anteriormente, se qualifiquem como inovação (CPC, art 337, VII, §4o).
5. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições pactuadas e, assim, restando formalizada por meio de instrumento subscrito pelos transatores e/ou seus patronos com poderes especiais para transigir, ainda que não ratificada judicialmente, irradia efeitos jurídicos e vinculativos entre os transatores, que ficam submetidos às condições estabelecidas, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840).
6. Subsistente ação precedente em que, não obstante ausente identificação perfeita quanto à composição passiva por nela ter sido inserida pessoa jurídica representada pelos demais litisconsortes passivos, fora formulado, dentre outros, pedido indenizatório derivado da frustração do negócio de compra e venda celebrado entre as partes, tendo havido composição com outorga, pelo autor, de plena quitação quanto ao objeto daquela lide, operando-se a coisa julgada recobrindo a sentença homologatória da transação, a formulação de nova ação, com desconsideração da antecedente e formulação do mesmo pedido indenizatório de dano moral, conquanto não inserida a pessoa jurídica anteriormente acionada em sua posição passiva, havendo identificação quanto aos demais acionados, enseja a qualificação da coisa julgada, determinando a extinção da pretensão reprisada, sem resolução do mérito, pois não convive com os regramentos inerentes ao devido processo legal a renovação de pretensão já resolvida (CPC, arts. 337, §4o, e 485, V).
7. Operada composição em ação precedentemente aviada, os efeitos do inadimplemento imputado aos então réus, dentre os quais situam-se os réus da nova demanda indenizatória formulada pelo mesmo acionante, foram compostos pela composição então concertada, máxime defronte a cláusula concessiva de plena quitação convencionada, a qual opera efeitos vinculantes de pleno direito, de sorte que a transação obsta o aviamento de nova ação destinada a obter ou ampliar a verba indenizatória alcançada pela composição havida, redundando na apreensão de que, compreendido o pedido de condenação de todos os réus da demanda anterior ao pagamento de danos morais e tendo havido plena quitação quanto ao objeto da demanda, por óbvio que o acordo, conquanto não tenha delimitado expressamente, abarcara o pleito indenizatório extrapatrimonial então formulado e agora formulado.
8. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
9. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
10. A omissão de transação entabulado na ação precedente que anteriormente promovera, cujo objeto compreendera o pedido indenizatório formulado na nova lide veiculada, cingindo-se o autor, na inicial, a afirmar prevenção do Juízo de origem, implica o reconhecimento de que, sonegando aludido fato, procedera de modo temerário ao ingressar em Juízo postulando o dano extrapatrimonial alcançado pela composição havida na ação primeiramente formulada, omitindo a relevantíssima informação quanto ao ajuste firmado e seus respectivos termos, denotando que valera-se do processo com o desiderato de atingir finalidade ilegal, ensejando que seja reconhecido que litigara de má-fé, determinando sua penalização na forma legalmente estabelecida, inclusive porque patente o elemento subjetivo necessário a essa aferição (CPC, arts. 80, II, III e V, e 81).
IV. Dispositivo
11. Apelação dos réus conhecida e provida. Apelo do autor prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.